Tribunal: TJSP
Processo: 0035502-35.2011.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
readequada:
PRECATÓRIO – Fracionamento – Alegação de que impossível o fracionamento de precatório para pagamento separado do valor devido ao credor e dos honorários advocatícios – Descabimento – Verba honorária que pertence ao causídico, de modo que pode ser executada de forma autônoma, a teor do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) – Recurso Extraordinário sobre o tema com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento no Colendo Supremo Tribunal Federal, com 5 votos favoráveis e apenas 1 contra – Tendência que se mostra a mais adequada – Sentença mantida.

JUROS MORATÓRIOS – Pretensão à aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada à referida norma pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09 – Cabimento – Consectário que deverá observar a forma disposta no julgamento do Tema 905, STJ, e Tema 810, STF – Sentença reformada.

JUROS MORATÓRIOS – Pretensão à exclusão dos juros moratórios do cálculo dos honorários advocatícios ou, alternativamente, sua incidência a partir da citação – Exclusão, na espécie, que se mostra de rigor – Hipótese em que os juros de mora sobre a verba honorária somente serão devidos se o pagamento não observar o prazo para satisfação do precatório ou do requisitório de pequeno valor – Incidência do art. 730 do Código de Processo Civil e do 100 da Constituição Federal – Sentença reformada neste aspecto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0035502-35.2011.8.26.0577; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

14/02/2022

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 905, STJ, e Tema no 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:
PRECATÓRIO – Fracionamento – Alegação de que impossível o fracionamento de precatório para pagamento separado do valor devido ao credor e dos honorários advocatícios – Descabimento – Verba honorária que pertence ao

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 905, STJ, e Tema no 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:
PRECATÓRIO – Fracionamento – Alegação de que impossível o fracionamento de precatório para pagamento separado do valor devido ao credor e dos honorários advocatícios – Descabimento – Verba honorária que pertence ao causídico, de modo que pode ser executada de forma autônoma, a teor do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) – Recurso Extraordinário sobre o tema com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento no Colendo Supremo Tribunal Federal, com 5 votos favoráveis e apenas 1 contra – Tendência que se mostra a mais adequada – Sentença mantida.

JUROS MORATÓRIOS – Pretensão à aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada à referida norma pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09 – Cabimento – Consectário que deverá observar a forma disposta no julgamento do Tema 905, STJ, e Tema 810, STF – Sentença reformada.

JUROS MORATÓRIOS – Pretensão à exclusão dos juros moratórios do cálculo dos honorários advocatícios ou, alternativamente, sua incidência a partir da citação – Exclusão, na espécie, que se mostra de rigor – Hipótese em que os juros de mora sobre a verba honorária somente serão devidos se o pagamento não observar o prazo para satisfação do precatório ou do requisitório de pequeno valor – Incidência do art. 730 do Código de Processo Civil e do 100 da Constituição Federal – Sentença reformada neste aspecto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.